Tribunal: TJPA
Processo: 0835562-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835562-16.2018.8.14.0301

APELANTE: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. e negou provimento à apelação do ente público, para reformar parcialmente a sentença em ação monitória fundada em fornecimento de medicamentos. A decisão agravada majorou os honorários advocatícios para 12%, fixou o termo inicial dos juros moratórios na data do vencimento da dívida inadimplida e determinou os parâmetros da atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática com base na jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas; (iii) determinar se é devida a limitação do valor da condenação por suposto excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência dominante do STJ, sendo legítima nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, do RITJPA.

A juntada de notas fiscais, memória de cálculo e documentação referente ao pregão eletrônico é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois os documentos apresentados demonstram, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica e da dívida, não sendo necessária a produção de novas provas.

O valor reconhecido judicialmente inclui atualização monetária, conforme decidido em sentença no 1º grau, devendo eventual impugnação a esse aspecto ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 12% sobre o valor da condenação, observando os parâmetros legais do art. 85, § 3º, I, do CPC, tendo em vista o valor da causa e a atuação processual.

Os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ.

Quanto à atualização monetária, até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E e a taxa da poupança para juros, sendo a partir de 09/12/2021 aplicável exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A prova escrita apta a embasar a ação monitória não exige assinatura do devedor, bastando documentos que demonstrem, com razoável probabilidade, a existência do crédito.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A discussão sobre eventual excesso de execução deve ser veiculada na fase de cumprimento de sentença.

Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º, I, do CPC.

Os juros moratórios fluem desde o vencimento da obrigação líquida, positiva e com termo certo.

A atualização monetária e os juros obedecem aos critérios fixados pelo STF no RE 870.947 e pela EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, I; 373, II; 932, IV; 85, §3º, I. CC, art. 397. EC 113/2021. RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 19.06.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, CE, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1378492/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 21.05.2015; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835562-16.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27431901)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27019336 que deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada e negou provimento ao recurso de apelação do Estado agravante, para alterar a sentença proferida no sentido de majorar os honorários para 12%, fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da dívida inadimplida e determinar devidamente os termos da atualização monetária, na Ação Monitória de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que ocorreu cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que fora desconsiderado o pleito expresso da Fazenda Pública pela produção de provas documentais e eventualmente pericial, que seriam necessárias à comprovação de pagamentos já realizados e à apuração da real extensão do suposto débito.

Afirma a insuficiência dos documentos apresentados pela autora, sendo que a decisão agravada se baseou equivocadamente em suposta suficiência das notas fiscais e planilhas apresentadas unilateralmente pela autora, desconsiderando que tais documentos não demonstram efetivamente o recebimento integral dos produtos, tampouco a inadimplência da Administração.

Elencou que, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, requer a revisão do montante reconhecido judicialmente. A ausência de prova cabal e detalhada acerca da efetiva entrega dos produtos, bem como da inadimplência, torna indevido o reconhecimento integral do valor pleiteado.

Assim, pugnou pela limitação do valor da condenação à quantia de R$ 148.372,59, indicada pela própria Fazenda Pública como eventualmente reconhecida administrativamente, afastando-se o excesso de execução apontado de R$ 58.060,65.

Por fim, alega a impossibilidade do julgamento monocrático, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses dos incisos do art. 133, XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. A matéria discutida não se encontra pacificada nem por súmula nem por julgamento repetitivo, sendo, portanto, indevido o julgamento unipessoal.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28058831), na ocasião a empresa agravada expõe que, o agravante, em sede de Recurso de Apelação, limitou-se a arguir cerceamento de defesa, pleiteando exclusivamente a instauração da fase probatória. Todavia, ao interpor o Agravo Interno, promove verdadeira inovação recursal ao alegar insuficiência dos documentos apresentados pela parte Agravada, incorrendo em manifesta modificação de sua tese.

Destaca que não houve cerceamento de defesa, bem como as provas documentais juntadas foram suficientes para deslinde da ação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o agravante que a decisão monocrática se eiva de nulidade, uma vez que não se baseia corretamente em jurisprudência, Súmula ou precedente capaz de validar a decisão proferida de maneira monocrática.

Sobre isso, cabe destacar que a decisão em caso fora proferida com base em jurisprudência diretamente ligada ao fato, o que perpetua a sua legalidade, com base no art. 932, IV, do CPC, c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste ETJPA.

Para melhor entendimento, transcrevo. ID 27019336:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 289.660/RN. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. DJe 19/06/2013)”.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso apelante da agravada e negou provimento ao recurso de apelação do Estado agravante, para alterar a sentença proferida no sentido de majorar os honorários para 12%, fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da dívida inadimplida e determinar devidamente os termos da atualização monetária, na Ação Monitória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27019336):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS, passo a apreciá-los monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

“Art. 932 Incumbe ao Relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.” (grifei).

“Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;” (grifei).

Passo a analisar separadamente cada um dos recursos interpostos.

APELAÇÃO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Conforme se observa dos autos, trata-se de ação monitória embasada no fornecimento de medicamentos, conforme Pregão Eletrônico 80/2013.

Com a inicial a empresa autora juntou nos autos memória de cálculo; notas fiscais; documentação referente ao pregão eletrônico devidamente homologado, conforme publicação no diário oficial do Estado do Pará de 15 de julho de 2013, demonstrando a intenção de renegociar o montante devido, e cópia planilha de atualização de valores.

Ora, nos termos do art. 700, I, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, com base em prova escrita, o direito de exigir o pagamento de quantia certa em dinheiro do devedor capaz.

Caso dos autos, portanto.

É de destacar que a prova escrita aludida no artigo supracitado não necessita ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, bastando que o documento sinalize o direito de cobrança, de modo a convencer o Juízo da pertinência da dívida.

Nesse sentido, tem-se decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 289.660/RN. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. DJe 19/06/2013)

Nestes termos, afasta-se a alegação de falta de documentação necessária ao ajuizamento do feito monitório.

Ademais, em colaboração ao que se observa dos documentos juntados, não se vislumbra da peça defensiva qualquer alegação quanto a inexistência de relação jurídica ou de não recebimento da mercadoria cobrada.

Em verdade, a parte restringe sua tese defensiva na ausência dos requisitos do artigo 700 do CPC, porém, entendo que a prova documental acostada comprova a relação entre as partes, sendo suficiente para a propositura da ação monitória, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.

Confira-se, o artigo 700 do CPC:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;"

Nesse sentido:

"AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Convênio firmado entre as partes, visando ao abastecimento dos caminhões de propriedade da embargante, com a cobrança posterior. Contratada embargada que reclama o débito vencido e não pago constante de notas e cupons fiscais, bem ainda de boletos emitidos nos meses de abril, ausência de indicação dos títulos cobrados, bem ainda do demonstrativo do débito pendente. EXAME: Alegação de ausência da indicação dos títulos cobrados e do demonstrativo do débito pendente que não comporta conhecimento, por constituir inovação recursal. Relação contratual havida entre as partes bem comprovada pela prova constante dos autos. Notas e cupons fiscais objeto da cobrança que indicam com precisão o automóvel abastecido e a data do abastecimento correspondente, em consonância com a lista fornecida pela embargante, que indica os veículos autorizados a serem abastecidos. Impugnação genérica da embargante que não tem o condão de afastar a cobrança no tocante. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA."(TJSP; Apelação Cível 1000019-32.2019.8.26.0516; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/05/2020)

"Apelação Cível. Ação monitória lastreada em notas e cupons fiscais decorrentes da venda de combustível. Procedência dos embargos monitórios. Apelo da parte ré. 1. Preclusão. Juntada de documentos, pelo autor, após apresentação dos embargos monitórios. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação monitória, imprescindível é a prova escrita do vínculo obrigacional preexistente entre as partes, do qual decorre uma dívida não paga pelo réu, e deste ônus o autor se desincumbiu. Demais documentos, comprobatórios das alegações decorrentes desse vínculo primordial, não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito da ação e, por essa razão, ainda que preexistentes e em poder da parte autora no momento do ajuizamento da demanda, podem ser juntados após oferecimento dos embargos, se não houver má-fé e desde que assegurado o contraditório e plena defesa da parte ré, o que foi observado. Aplicação do princípio da instrumentalidade do processo. Precedentes do STJ. 2. Ônus probatório. O autor comprovou a existência da dívida, mediante a juntada das notas fiscais e dos cupons fiscais devidamente assinados pelos motoristas, demonstrando o abastecimento dos veículos da ré. Caberia, então, à ré, a comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mas nada trouxe nesse sentido. 3. Juros moratórios. Termo inicial. Questão resolvida a partir da disciplina estabelecida pelo direito material. Embora se trate de responsabilidade contratual, os juros não fluem necessariamente a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Se os juros moratórios tem por função indenizar o credor e sancionar o devedor em razão da mora, o termo inicial deve corresponder à data da constituição em mora do devedor, o que, no caso de obrigações positivas, líquidas e com termo certo, ocorre no vencimento, pois "o dia interpela pelo homem". 4. Recurso parcialmente provido, para que, sobre os valores constantes das notas fiscais, incida correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento das respectivas faturas (fls. 149, 162 e 182), mantida no mais a r. sentença."(TJSP; Apelação Cível 1000441-91.2019.8.26.0488; Relator: Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/02/2021)

Nesse contexto, quem deve provar que houve o pagamento alegado é a recorrente e de tal ônus não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II do CPC.

Portanto, resta notório que as alegações do recorrente não merecem prosperar, haja vista que os documentos inseridos na inicial, demonstram a existência da relação jurídica entre o autor e o Estado do Pará, bem como a existência da dívida, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

Deve, portanto, ser mantida a sentença singular neste ponto.

APELAÇÃO DA EMPRESA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS:

Por sua vez, a empresa Expressa interpôs recurso de apelação, defendendo que seja reforma a sentença no capítulo referente a condenação em honorários, visto que, não houve respeito ao estipulado no artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Pois bem, a condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No presente caso, a sucumbência deve incidir sobre o valor da causa, o que corresponde a R$ 206.433,24 (duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).

Estando o valor da condenação limitado a 170 salários mínimos à época da sentença, a faixa legal de arbitramento deveria situar-se entre 10% e 20%.

Assim, deve ser reformada a sentença para arbitrar os honorários em 12% sobre o valor da condenação.

A recorrente aduziu ainda da necessidade de reforma da sentença, requerendo a incidência dos juros moratórios a contar do vencimento da obrigação.

Desde já entendo que assiste razão em seu pleito, quando pretende a incidência da atualização monetária a partir do vencimento da obrigação.

Isto porque, nos termos do artigo 397, do Código Civil:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

No caso, versando a lide sobre obrigação positiva e líquida, os juros moratórios incidem desde o vencimento do título, como corolário do princípio "dies interpelat pro homine", porquanto, verificada a mora ex re.

O Egrégio Superior Tribunal, inclusive, tem firmado entendimento nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CAMBIÁRIO. MONITÓRIA DE CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. 1. Fluência de juros de mora a partir da primeira apresentação do cheque ao sacado, por se tratar de dívida positiva, líquida e com termo certo. Precedente específico da Terceira Turma. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (AgRg no REsp 1378492/MS, Rel. Min. PAULO TARSO SANSEVERINO, 3a T., j. 21.5.15).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃOPROVIDO. 1. Os juros moratórios decorrentes de dívidas representadas em cheque devem ser fixados a partir da data da primeira apresentação do título para pagamento, independentemente da cobrança ter sido buscada por meio de ação monitória. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 713.288/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., j. 6.8.15).

Portanto, impõe-se a condenação dos apelados ao pagamento do débito atualizado e com juros de mora a contar do vencimento até o efetivo pagamento.

Quanto aos critérios de atualização monetária, a sentença se limita a invocar o RE 870.947, sem, contudo, explicitar os índices aplicáveis.

É notório que o STF, ao julgar o mencionado RE em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária em débitos de natureza não tributária, firmando-se a aplicação do IPCA-E. Quanto aos juros, restou mantida a validade da remuneração pela caderneta de poupança, até a promulgação da EC 113/2021, que unificou os critérios em torno da SELIC para fins de correção e mora.

Portanto, para o período anterior a 09/12/2021, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E e os juros de mora pela taxa da poupança; e a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO FORMULADO PELO ESTADO DO PARÁ. POR OUTRO LADO, DOU PROVIMENTO AO APELO FORMULADO PELA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS
, para:

a) majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC;

b) fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da dívida inadimplida, nos termos do artigo 397 do Código Civil;

c) explicitar que, para fins de atualização do valor da condenação: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa da poupança para juros de mora; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso do Estado agravante e dar provimento ao recurso apelante da agravada, reformando assim a sentença de 1º grau para fixar o termo inicial da contagem de juros, bem como especificar os parâmetros de correção monetária, e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, atenho-me ao primeiro tópico a ser tratado, referente ao cerceamento de defesa e violação ao contraditório, sobre isso, atenho-me ao fato de que as documentações e provas juntadas foram suficientes para a resolução da lide, de modo que não se necessitou a produção de novas provas.

Com a petição inicial, a empresa autora anexou aos autos memória de cálculo, notas fiscais, documentação relativa ao pregão eletrônico devidamente homologado, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Pará em 15 de julho de 2013, além de planilha atualizada dos valores, evidenciando sua intenção de renegociar o montante devido.

Portanto, conforme os termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a ação monitória àquele que, munido de prova escrita, comprove o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia certa em dinheiro.

Nesse sentido, os documentos se mostram suficientes, não havendo o que se falar em necessidade de produção de novas provas, consoante jurisprudência do STJ colacionada ao norte.

Rebatidos os argumentos referentes às provas juntadas, passo a analisar o pedido de redução do valor condenatório para fins de adimplemento, conforme alegação de excesso de execução constante na peça agravante.

Menciona o ora recorrente, que a peça inicial está em desconformidade à veracidade dos fatos, uma vez que em sua causa de pedir, elenca valor de inadimplência muito maior do que o quantum factual. Para fundamentar o seu argumento, o agravante se mune de cálculo onde relaciona o valor real ao montante de R$ 148.372,59, sendo os R$ 58.060,65 restantes, apenas excesso elencado erroneamente pela parte contrária.

Todavia, ao compulsar os autos, sobretudo no 1º grau, verifiquei que houve o protocolo de embargos monitórios ID 21648874, estes traziam consigo tópico referente a este montante e o referido excesso presente. Em impugnação aos embargos monitórios ID 21648879, a agravada juntou cálculo detalhado, onde destacou que o suposto excesso nada mais é do que os juros e correção monetária.

Em sentença de ID 21648884, o juízo de origem entendeu que o excesso de fato se tratava de correção monetária, sendo que este tópico deve ser tratado em sede de cumprimento de sentença.

Transcrevo da sentença:

“(...) A impugnação da atualização monetária apontada pelo Estado será verificada por ocasião do cumprimento de sentença, motivo pelo qual condeno o Ente Federado ao pagamento das 03 (três) notas de fornecimento de remédios existentes nos autos. Referentes aos Pregões Eletrônicos 80/2013, 133/2013, 134/2013 (...)”.

Portanto, não há o que se falar em redução do valor em caso, posto que se trata de correção monetária que já foi detalhada nos embargos monitórios no 1º grau, e agora esta deve ser tratada em sede de cumprimento de sentença.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27019336, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025